Tribunal: TJMT
Processo: 0014114-34.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014114-34.2016.8.11.0055
APELANTE: LUCIANA DE SOUZA FREIRE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luciana de Souza Freire contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Previdenciária no 14114-34.2016.811.0055, acolheu a pretensão da parte autora para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar o INSS a pagar à parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício, nos termos determinados na sentença.
Inconformada, alega a apelante, em síntese, que o juízo singular deixou de considerar a documentação acostada aos autos para o deferimento da aposentadoria por invalidez, vez que pelas cópias do CNIS e CTPS, juntadas aos autos, foi demonstrado que a apelante exerceu atividades que exigem esforço físico intenso, bem como, que o expert considerou em seu laudo que a apelante não pode exercer as atividades profissionais por ela já exercidas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas (Id. no 30597470, págs. 01/06).
Não foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id n. 31013955).
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, de plano, verifico a incompetência absoluta desta Corte Julgadora, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 64 do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício.
É que, no caso em tela, verifica-se que a autora ingressou, junto à Justiça Estadual, com ação previdenciária em face do INSS, pleiteando a sua aposentadoria.
Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, observo que a situação relatada não decorre de acidente de trabalho, conforme resposta da expert. Dra. Rodinéia de Fatima Maciel Dutra, perita médica, ao quesito 4 em que informa que a “doença não tem nexo causal com trabalho ou atividade desenvolvida” (ID. 30597455), o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF, que “Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista” e 15 do STJ, “compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.
Logo, mister reconhecer que a competência para análise do recurso de apelação é da Justiça Federal. Isto porque, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o art. 109 da Constituição Federal.
“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
(...)
§ 3o - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4o - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.
Todavia, mesmo se a ação for apreciada por Juiz Estadual, a competência recursal será do respectivo Tribunal Regional Federal, consoante enuncia o art. 108, II, c/c §§ 3o e 4o, do art. 109 da CF/88.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA RECURSAL - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO - BENEFÍCIO DE ORIGEM PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL ONDE NÃO HÁ VARA DA JUSTIÇA FEDERAL - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL - ARTS. 108, INCISO II, E 109, § 3o DA CF/88 - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – DECLINAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO." Se a prova dos autos atesta com segurança que o pedido do obreiro não guarda qualquer relação com acidente de trabalho, nem com doença profissional ou do trabalho, o benefício a que eventualmente possa fazer jus é de cunho PREVIDENCIÁRIO e não acidentário, daí porque, embora o Juízo Estadual tenha competência delegada para processar e julgar o feito onde não há Vara da justiça federal (CF/88, art. 109, § 3o), a competência recursal não é do Tribunal de Justiça Estadual e sim do Tribunal Regional Federal da correspondente região (CF/88, arts. 108, II e 109, § 4o)." (AC n. 2010.085333-0, de Jaguaruna, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 25.04.2011).” (AgR 89189/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 05/08/2014)
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA.1. A competência ratione materiae, em regra, é determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo questão anterior a qualquer outro juízo sobre a causa.2. Hipótese de ação ajuizada perante a Justiça Federal por contribuinte individual que postula o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, sem nenhuma referência a acidente de trabalho, o que desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual. Precedentes.3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC 140.766/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 06/09/2017)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 109, §§3o e 4o, da Carta Magna, declaro a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do recurso, determinando a remessa imediata dos autos ao TRF1- Tribunal Regional Federal da 1a Região, grafando homenagens de estilo.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora